Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736827-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: WANNYE SILVA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra WANNYE SILVA DA SILVA, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada para determinar a imediata suspensão pela parte ré, “da divulgação, disponibilização e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,000”. Em suas razões recursais (ID 50880585), o autor agravante informa ter ajuizado a ação visando garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, que estão sendo ilegalmente reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pela parte agravada, via WhatsApp, assim como a reparação dos danos sofridos em virtude da violação aos seus direitos autorais. Alega que a interrupção da prática delituosa exige a colaboração dos provedores, VIVO S.A., FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e NU PAGAMENTOS S.A., cujos canais estão sendo utilizados para cometimento dos ilícitos, acarretando desvio de clientela e sérios danos à instituição da agravante. Sustenta, nessa esteira, ser insuficiente a tão só intimação da parte agravada para conferir efetividade ao comando de suspensão da divulgação e comércio ilícitos, sem a fiscalização dos provedores para a impedir a continuidade do ilícito. Afirma que a probabilidade do direito está ancorada na comprovação da propriedade exclusiva dos direitos autorais, sem autorização de comercialização pela parte agravada, resultando o perigo da demora na ineficácia da medida deferida na origem, com possível alteração dos perfis utilizados para a prática ilícita. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para: “a) oficiar a empresa VIVO S.A., com sede em Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376. São Paulo/SP, CEP 04571-936, para que proceda com o bloqueio da linha telefônica +55 11 97442-2485, utilizada para prática do ilícito; b) oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., responsável por responder por demanda relacionadas ao WhatsApp, com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que o número +55 11 97442-2485 está sendo utilizado de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio e exclusão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade; c) determinar que a que a instituição NU PAGAMENTOS S.A. com endereço na Rua Capote Valente, 39 – São Paulo, SP - 05409-000, suspenda o funcionamento da conta de titularidade da ré em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo.” Preparo recolhido (ID 50880592). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Busca o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o bloqueio da linha telefônica da parte Agravada na VIVO S.A., o bloqueio e exclusão das contas/perfis desta no FACEBOOK, a suspensão do funcionamento, a apresentação do histórico e o bloqueio dos valores referentes à conta bancária no NU PAGAMENTOS S.A., visando interromper o comércio ilegal praticado pela Agravada em afronta aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade do Agravante. Na instância de origem, o julgador deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte Agravada suspenda imediatamente, sob pena de multa diária, a utilização e comercialização dos cursos e materiais de titularidade do Agravante. É o que se confere, no que importa à atual controvérsia, in verbis: “Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que, nos autos, há indícios de fraude eletrônica (uso não autorizado de material de propriedade da empresa autora) com risco de danos à empresa e aos consumidores. Assim, presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, porquanto a tutela inibitória liminar tem respaldo em prova pré-constituída e risco de dano ou ineficácia do provimento à luz do art. 300 do CPC. No entanto, quanto ao bloqueio da linha telefônica e da conta bancária, indefiro o pedido por não ser razoável tal medida. Ressalto que, embora haja indícios de ilicitude, não se pode assegurar que as linhas telefônicas e as contas bancárias estão sendo utilizadas exclusivamente para esse fim. Quanto ao bloqueio de valores de forma indiscriminada, não há elementos nos autos suficientes para assegurar que todos os valores eventualmente existentes são de origem ilícita, motivo pelo qual indefiro o pedido. Já no tocante à apresentação do histórico relativo às contas, é necessário que a parte autora informe o período que pretende ser pesquisado. O pedido direcionado à empresa FACEBOOK, quanto ao bloqueio e exclusão das respectivas contas/perfis de forma generalizada, também não pode ser deferido, por extrapolar a finalidade da medida, uma vez que a rede social pode ser utilizada para diversos fins lícitos. Indefiro, ainda, a intimação do Ministério Público, uma vez que a própria parte poderá informar os fatos ao Órgão Ministerial para os fins devidos. Diante de tais fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência e determino a imediata suspensão pelo réu WANNYE SILVA DA SILVA - CPF: 001.463.842-88, da divulgação, disponibilização e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,000.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, importa consignar inicialmente que a medida determinada na origem, com previsão de multa cominatória, é dotada de força coercitiva apta, a princípio, a compelir a parte Agravada a cumprir com a obrigação de não fazer imposta no comando judicial, além de não tolher o direito de ressarcimento do Agravante quanto aos prejuízos já sofridos e que, eventualmente, venham a ocorrer no curso da demanda em razão do descumprimento da referida ordem judicial. Além do mais, bem ponderou o juízo de origem ao consignar que os bloqueios pretendidos excedem a finalidade do objetivo da tutela de urgência postulada, visto atingirem direitos outros da parte Agravada que em nada se relacionam ao feito. Por ora, entende-se que a imposição de obrigação negativa à parte requerida Agravada, sob cominação de multa diária, se apresenta como medida suficiente para evitar novas investidas ofensivas ao art. 28 da Lei no 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), de modo a salvaguardar a exclusividade dos direitos autorais do Agravante em atenção ao art. 105 da referida lei, não se evidenciado premente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Logo, adequada se revela, ao menos em sede de breve apreciação própria a esse momento processual, a tutela de urgência deferida na decisão agravada. A contrario sensu, não se verifica prima facie a probabilidade do provimento do recurso imprescindível à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Cumpre consignar que resta dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões na hipótese, uma vez que a decisão objeto do recurso, refere-se à tutela de urgência antecipada, ou seja, proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem. "Mutatis mutandis”, colha-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. (...) 3. Os recorrentes, nas razões de seu Recurso Especial, defendem a nulidade do decisum, em razão da ausência de intimação para responder ao Agravo de Instrumento. Alegam que ser "admissível a dispensa de intimação dos agravados apenas (e exclusivamente) nos casos em que o recurso é julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça Estadual" (fl.3.313, e-STJ). 4. "Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis" (AgInt no AREsp720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018). 5.Recurso Especial não provido.” (REsp 1758253/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 21/02/2019) P. I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator